Tribunal: TJPA
Processo: 0801580-86.2021.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801580-86.2021.8.14.0048

APELANTE: ANDERSON DOS SANTOS CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE DROGAS E BALANÇA DE PRECISÃO. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Consta dos autos que, no dia 02 de outubro de 2021, durante abordagem policial no "Bar do Ceará", foram encontradas com o acusado 05 porções de “oxi” e 06 porções de “pasta base de cocaína”, além de R$ 244,40 em dinheiro, localizado com sua companheira. Uma balança de precisão também foi apreendida no interior do bar. A defesa sustentou cerceamento de defesa, alegando indeferimento de oitiva de testemunhas, e requereu a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de oitiva de testemunhas; (ii) analisar se a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes estão devidamente comprovadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento do pedido de oitiva de testemunhas não configura cerceamento de defesa, pois ocorreu a preclusão consumativa, sendo o momento oportuno para o requerimento na defesa prévia, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal.

Os depoimentos das testemunhas, notadamente os policiais militares responsáveis pela abordagem, são válidos e dotados de fé pública, uma vez que foram coerentes e corroborados pelos demais elementos de prova constantes nos autos.

A materialidade do crime foi devidamente comprovada por meio do Auto de Exibição e Apreensão, dos Laudos Toxicológicos Provisório e Definitivo, que atestaram a natureza das substâncias apreendidas como entorpecentes.

A autoria restou evidenciada pelo conjunto probatório, especialmente pelos relatos das testemunhas policiais, que confirmaram a tentativa de fuga do acusado, a apreensão das drogas em seu poder e a localização de uma balança de precisão no estabelecimento.

Não foram constatadas contradições relevantes nos depoimentos colhidos em juízo, e os elementos apresentados afastam a alegação da defesa de insuficiência probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A preclusão consumativa impede o reconhecimento de cerceamento de defesa por indeferimento de oitiva de testemunhas quando o pedido é apresentado tardiamente.

Os depoimentos de policiais possuem valor probante quando coerentes e corroborados pelas demais provas dos autos.

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes são devidamente comprovadas pela apreensão da droga, laudos periciais e relatos testemunhais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 396-A; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021, DJe 12/02/2021.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Anderson Dos Santos Correa,
inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que julgou procedente a pretensão estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06,
aplicando-lhe a pena restritiva de liberdade de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões, a defesa pugnou
,
preliminarmente, o cerceamento do direito de defesa, tendo em vista o indeferido do pedido de oitiva de testemunha (Rogério), requerendo a decretação de nulidade da sentença. Subsidiariamente, pleiteou pela absolvição do recorrente, alegando insuficiência probatória, conforme art. 386, VI do CPP.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
demandou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Instado a se manifestar, a
Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do apelo e, nessa extensão, pelo não provimento.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 02 de outubro de 2021, no período noturno, uma guarnição da polícia militar, diligenciou até o “bar do Ceará” para averiguar denúncia de ocorrência de tráfico de droga na área. Ao chegar ao local, os policiais visualizaram o acusado tentando fugir, ao passo que ao detê-lo e realizar a busca pessoal no mesmo, foi encontrado no bolso da bermuda do ora denunciado 05 (cinco) porções de substância vulgarmente conhecida como “oxi” e 06 (seis) porções de substância vulgarmente conhecida como “pasta base de cocaína”. Foi encontrado ainda, a importância de R$ 244,40 (duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), estando a quantia na posse da companheira do acusado, senhora Maria de Nazaré Marques Silva, ressaindo dos autos inquisitoriais, que tal quantia é proveniente da venda de droga no local. Bem como, durante as buscas no interior do bar, foi encontrado uma balança de precisão. Apesar de durante o seu interrogatório em âmbito inquisitorial, o acusado ter negado a propriedade da droga, restou comprovado pelo contexto fático ao qual o mesmo foi flagrado, que este estava sim praticando tráfico ilícito de entorpecentes.

Preliminarmente, nas razões a defesa alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento de oitiva,
não merece acolhimento
.

Constata-se que ocorreu a preclusão consumativa, como muito bem colocou o juízo sentenciante, sendo na defesa prévia, o momento oportuno para o pleito,
conforme previsto no art. artigo 396-A do Código de Processo Penal.

Cabe frisar que a testemunha Rogério Rodrigues Silva foi conduzida à delegacia e, em momento algum, declarou ser proprietário dos entorpecentes encontrados com o apelante, conforme registrado no Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 00075/2021.100741-4 (ID: 16078384 – p. 9), restou assim comprovada a não configuração do cerceamento de defesa em relação ao indeferimento do pedido tardio do rol de testemunhas.

Nas razões a defesa requereu pela absolvição do réu,
não merece acolhimento.

A defesa alega a inexistência de provas suficientes para embasar a sentença condenatória proferida pelo juízo sentenciante.

Contudo, restaram devidamente comprovadas, nos autos, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes.

Em analise ao conjunto probatório presente nos autos, verifica-se que, a materialidade do delito foi devidamente comprovada por meio das provas obtidas, do Auto de exibição e apreensão, bem como pelos Laudos Toxicológicos, tanto o Provisório quanto o Definitivo.

Da mesma forma a autoria, restou claramente demonstrada nos autos pelo conjunto probatório apresentado, incluindo os depoimentos das testemunhas.

Ademais, a testemunha, o policial militar José Maria Azevedo de Sena, afirmou em juízo que se recorda da ocorrência, afirmando que o apelante e a esposa, são proprietários do “Bar do Ceará”, que foram recebidas várias denúncias informando a comercialização de entorpecentes no referido local, que ao chegarem no estabelecimento para apurar os fatos, o acusado, em atitude suspeita, tentou se evadir pela lateral do bar, o que ensejou a abordagem pessoal, e ao ser revistado foram encontrados entorpecentes no bolso do recorrente, uma balança de precisão pequena dentro do local e uma certa quantia em dinheiro, a qual estava na posse da esposa do apelante, que os valores foram encontrados dentro de uma “bolsinha”, mas não se recorda do valor exato.

Em seguida, em juízo a testemunha, o policial militar Flávio Henrique Santos Nascimento, declarou que recorda da ocorrência, e ao receberem a denúncia de comercialização de entorpecentes, foram até a Vila de Cuiarana para apurar os fatos, e chegando no local indicado, o apelante, após demonstrar atitude suspeita, foi abordado e realizada busca pessoal, sendo encontrado no bolso do recorrente as porções de drogas descritas na denúncia, que o apelante disse que não era proprietário do entorpecente, mas sim outra pessoa, a qual não identificou, que não foram encontrados entorpecentes com mais ninguém, que não soube informar se o apelante já havia sido preso por ocorrências anteriores ou pelo mesmo fato; que não foi feita busca pessoal na esposa do apelante, pois não havia policial feminina na guarnição que foi deslocada para o local, que a esposa do apelante portava uma “bolsinha”, na qual havia muitas notas miúdas, mas não sabe precisar o valor exato; que também foi encontrada uma balança de precisão pequena no local.

E ainda, a outra testemunha, João Batista do Lago Silva, policial militar, afirmou que se recorda da ocorrência, e que após denúncia anônima de tráfico de drogas no local (bar), foi deslocada a guarnição policial para apurar os fatos, que ao chegarem no estabelecimento o apelante tentou se evadir, mas foi detido, e procedida a abordagem e busca pessoal, foram encontrados os entorpecentes na posse do recorrente; que não lembra a quantidade de drogas e nem se os valores em dinheiro estavam na posse do apelante ou com outra pessoa; que foram feitas revistas em outras pessoas, mas que só foram encontrados entorpecentes com o recorrente; que foi aprendida balança de precisão, mas não recorda o tamanho do objeto.

Por último, a informante Maria de Nazaré Marques Silva, esposa do recorrente, declarou que estava na taberna, e em dado momento a polícia chegou ao local e encostaram todos na parede; que a droga apreendida nos autos, não foi encontrada com o apelante; que os entorpecentes estavam dentro de uma sacola que pertencia a um rapaz que estava próximo ao bilhar; que os policias reviraram o estabelecimento e de repente mostraram o restante da droga apreendida nos autos, mas afirma que o entorpecente não lhes pertencia; que no local estavam presentes a declarante, o recorrente, a filha da declarante, e mais dois homens, Manoel e Rogério; que não sabe se Rogério comercializa entorpecentes.

Em seu interrogatório judicial, o apelante negou a autoria dos fatos, e afirmou que é usuário de drogas.

Em análise aos depoimentos das testemunhas em juízo, constata-se que não há contradições nos depoimentos das referidas testemunhas quanto ao relato acerca do fato delitivo ocorrido.

Ressalta-se que é válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados nos fólios:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido. (STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021).

Com base nas evidências consistentes apresentadas no processo, a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas mostra-se justificada, considerando que a autoria e a materialidade do delito foram comprovadas de forma robusta, assim sendo incabível o pleito absolutório. Além disso, a gravidade desse crime e seu impacto negativo na sociedade ressaltam a importância de uma punição proporcional.

Em síntese, o ato decisório guerreado encontra-se devidamente fundamentado e em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, mostrando-se apto a ser mantido em sua integralidade.

Logo, não há o que se falar em reforma da reprimenda, pois aplicada de forma proporcional e idônea pelo magistrado
,
devendo ser integralmente mantida

a sentença.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 18/03/2025